Tribunal: TJSP
Processo: 2212012-09.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LITISPENDÊNCIA – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada

Agravo desprovido.